Tribunal: TJES
Processo: 5000635-79.2023.8.08.0004
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2025-09-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000635-79.2023.8.08.0004
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDUARDO SCHUWARTZ BORBA PAZINI
RECORRIDO: MUNICIPIO DE ANCHIETA
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5000635-79.2023.8.08.0004

RECORRENTE:
EDUARDO SCHUWARTZ BORBA PAZINI

RECORRIDO: MUNICIPIO DE ANCHIETA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DR. CARLOS HENRIQUE CRUZ DE ARAUJO PINTO

EMENTA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROFESSOR MUNICIPAL. BASE DE CÁLCULO DA GRATIFICAÇÃO DE REGÊNCIA DE CLASSE. IMPOSSIBILIDADE DE CONSIDERAÇÃO DA CARGA HORÁRIA ESPECIAL. PREVALÊNCIA DA LEI ESPECÍFICA E POSTERIOR QUE DEFINE O VENCIMENTO BÁSICO COMO BASE. SENTENÇA MANTIDA.

TESE DA AUTORA

A parte autora narra, em síntese, que exerce o cargo de professora do Município de Anchieta e que está submetida às regras da Lei Municipal nº 776/2012 e à Lei Municipal nº 426/2007. Sustenta que a gratificação de regência de classe é calculada apenas sobre o salário-base, desconsiderando a carga horária especial cumprida. Neste sentido, pugna pela alteração da base de cálculo para que esta inclua a totalidade de sua remuneração, composta pelo salário-base e pela extensão de carga horária.

Em sede recursal (ID. 13029404), sustenta que a aplicação da Lei Municipal nº 776/2012, que exclui o pagamento da gratificação de regência sobre a extensão da carga horária, viola o princípio da irredutibilidade salarial previsto no Artigo 7º, VI, da Constituição Federal, uma vez que a Lei nº 426/2007 previa o pagamento do adicional de regência sobre toda a carga horária desempenhada. Aduz, ainda, que a supressão do pagamento da gratificação sobre a extensão da carga horária resulta em um enriquecimento ilícito da administração pública em detrimento dos direitos dos servidores

TESE DO RÉU

Em suas contrarrazões (ID. 13029405), o Município requerido apresentou impugnação ao pedido de assistência judiciária gratuita e suscitou, preliminarmente, a ocorrência de inovação recursal. Quanto ao mérito, pleiteou pela manutenção da sentença, posto que a Lei nº 776/2012 é uma norma especial e, portanto, prevalece. Por fim alegou que não existe direito adquirido a um regime jurídico de remuneração e que não há que se falar em redutibilidade salarial, sobretudo porque a autora sequer era servidora à época da vigência da Lei nº 426/2007.

SENTENÇA

O magistrado
a quo,
ao proferir a sentença de ID.13029403

resolveu a lide nos seguintes termos: “
Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido contido na inicial, e RESOLVO O MÉRITO, na forma do art. 487, I, do CPC, pelo que JULGO EXTINTO O PROCESSO.”

VOTO

Inicialmente, verifico que o Município recorrido suscitou a existência de inovação recursal nas razões da autora, quanto às alegações de inconstitucionalidade da Lei nº 776/2012 e a irredutibilidade salarial, bem como de enriquecimento ilícito da administração pública e de aplicação do princípio da lei mais benéfica ao servidor.

Entretanto, entendo que assiste razão, em parte, o recorrente, apenas quanto às teses relacionadas à alegada inconstitucionalidade da lei, da irredutibilidade salarial e do enriquecimento ilícito da administração pública, pois não foram deduzidas na exordial. Desta feita, observo que a mesma ofende o contraditório e a ampla defesa, sendo vedada pelo ordenamento jurídico em face dos limites da lide que se fixam no momento da inicial e da contestação e não pode ser apreciada por violar o duplo grau de jurisdição.

Assim, verifico que configura a preclusão consumativa do seu direito, devendo suportar, portanto, as consequências de tais atos. A jurisprudência é clara nesse aspecto:

APELAÇÃO CÍVEL. FUNDAMENTO NÃO APRESENTADO EM CONTESTAÇÃO.

INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1) É vedado o conhecimento, em sede recursal, de matérias não arguidas na contestação e não enfrentadas na sentença, sob pena de inovação recursal. Precedentes. 2) Recurso não conhecido. (TJES, AP 0026550-45.2011.8.08.0035, Órgão julgador: 4a Câmara Cível, Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Data: 13/Jun/2023).

Todavia, quanto à tese de aplicação do princípio da lei mais benéfica ao servidor, entendo que, apesar de não ter sido mencionado exatamente este termo, a aplicação da Lei
nº 426/2007 em detrimento da Lei nº 776/2012 é o cerne da questão. Isto porque, a autora pretende a aplicação da base de cálculo prevista na lei anterior, por ser mais favorável do que a base de cálculo prevista na lei posterior.

Nestes termos, conheço parcialmente do recurso apresentado, recebendo-o apenas em seu

efeito devolutivo. Em tempo, defiro o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pelo

autor, posto que pelos documentos apresentados aparenta ser pessoa hipossuficiente.

Como exposto, cinge-se a controvérsia acerca da definição da base de cálculo da Gratificação de Exercício do Magistério (regência de classe) para servidor municipal, em face da existência de duas normas municipais que, aparentemente, tratam do tema de forma distinta: a Lei Municipal nº 426/2007 (Estatuto do Magistério) e a Lei Municipal nº 776/2012 (Plano de Carreira).

A Lei nº 426/2007, estabelece que as vantagens previstas em lei devem incidir sobre a carga horária, incluindo a carga horária especial. Contudo, a Lei Municipal nº 776/2012, que criou a Gratificação de Exercício do Magistério, especifica que o percentual de 15% deve incidir somente sobre o vencimento básico do servidor que estiver em regência de classe.

Ante o evidente conflito de normas, comungo com o entendimento do magistrado
a quo
, no sentido de que impõe-se a aplicação do critério da especialidade. No caso em tela, a Lei nº 776/2012, além de ser mais recente, trata especificamente do o Plano de Carreira do Magistério, dedicando-se a regulamentar as condições de remuneração e benefícios dos profissionais da educação, o que inclui a gratificação de regência de classe. Em contrapartida, Lei nº 426/2007 refere-se às normas gerais aplicadas aos servidores do magistério.

Ressalto, ainda, que a jurisprudência dos Tribunais Superiores é uníssona no sentido de que não há direito adquirido a regime jurídico de composição remuneratória, desde que não haja decesso no valor nominal global dos vencimentos. Portanto, resta impossibilitada a aplicação da base de cálculo prevista na Lei nº 426/2007. Semelhante é o entendimento firmado em julgamentos recentes da 4º Turma Recursal deste E. Tribunal, senão vejamos:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE ANCHIETA/ES. GRATIFICAÇÃO DE REGÊNCIA DE CLASSE. PROFESSOR. LEI MUNICIPAL Nº 776/2012. LEI MUNICIPAL 426/2007: BASE DE CÁLCULO. VENCIMENTO BÁSICO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. [...] 5. A sentença não comporta reforma. Isso porque, como bem considerado pelo juízo de origem, a intepretação dada pela recorrente, inobserva a legislação específica - Lei Municipal nº 776/2012 - aplicada ao caso, no que tange a base de cálculo da vantagem auferida, sendo cristalina sua incidência sobre o vencimento básico, e não, sobre a remuneração, como intenta a autora. [...] 7. Outrossim, de plano afasta-se a inconstitucionalidade aventada ou, qualquer error in judicando da sentença, nos moldes formuladas pela recorrente, posto que ainda que se estivesse sendo pago gratificação sobre base de cálculo diversa da ora objurgada, tal fato não enseja em direito adquirido, senão, um erro da Administração Pública em utilizar critério diverso do disposto em lei específica. (TJES - RECURSO INOMINADO 5000539-64.2023.8.08.0004; Órgão: 4ª Turma Recursal; Relator: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO; Data do Julgamento: 07/07/2025)

EMENTA: RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE EXERCÍCIO DO MAGISTÉRIO. BASE DE CÁLCULO. LEI MUNICIPAL 776/2012. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. [...] 4. Como se sabe, a princípio, é possível a convivência harmônica entre leis especial e geral sobre uma mesma matéria, desde que o disposto nesta, ainda que posteriormente editada, não infrinja o que restou disciplinado naquela (especial), caso não haja revogação de uma ou outra, conforme regra do art. 2º, §§1º e 2º da LINDB. Dessa forma, havendo lei especial que disponha sobre a gratificação de exercício do magistério (Lei Municipal nº 776/2012) há de prevalecer sobre o Estatuto do Magistério Público Municipal de Anchieta, que é de caráter geral. 5. Ademais, os servidores públicos não possuem direito adquirido a regime jurídico de direito público, não havendo que se falar em óbice a posteriores modificações da forma de cálculo de gratificações, principalmente considerando que a autora somente passou a integrar o quadro de servidores do recorrido após a promulgação da lei 776/2012, a saber, 17/12/2012, conforme comprovado nos autos. 6. Assim, é de rigor a manutenção da sentença objurgada, porquanto (i) a gratificação de regência foi criada pela Lei Municipal 776/2012, inexistindo direito anterior; (ii) a autora não integrava o quadro de servidores antes dessa lei; (iii) o pagamento está sendo feito conforme os parâmetros legais vigentes no momento da admissão; (iv) não houve redução de vencimentos. 7. Isto posto, CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais. 8. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 15% do valor atualizado da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei 9099/95, observada a gratuidade de justiça concedida. (TJES - RECURSO INOMINADO 5000286-76.2023.8.08.0004; Órgão: 4ª Turma Recursal; Relator: GRECIO NOGUEIRA GREGIO; Data do Julgamento: 07/07/2025)

Portanto, irretocável a sentença ao determinar que a gratificação de regência de classe deve ser calculada exclusivamente sobre o vencimento básico, conforme disposto na Lei Municipal nº 776/2012.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em
2
0% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade, ante o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)